Tribunal: TJBA
Processo: 0155626-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155626-82.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BENEDITO PEREIRA JURITI

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: EMILIA PEREIRA DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM BAPTISTA NETO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

ACORDÃO

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 660/STF. Cerceamento d
o direito a produção de provas
. Inexistência de repercussão geral. Recurso desprovido.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundado na ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), em demanda indenizatória decorrente de suposto erro médico, cujo pedido foi julgado improcedente por ausência de responsabilidade civil.

A questão em discussão consiste em saber se (i) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela negativa de produção de provas; e (ii) se essa alegação é suficiente para afastar a aplicação do Tema 660/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 660, entende que suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, não enseja repercussão geral, tratando-se de ofensa reflexa à Constituição.

No caso concreto, não se verifica ofensa direta à Constituição, pois a decisão atacada apreciou os elementos fático-probatórios da causa, concluindo pela inexistência de nexo causal e de responsabilidade civil por parte da recorrida.

O inconformismo do recorrente não se justifica juridicamente e a decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STF.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundado em alegação de cerceamento de defesa não configura ofensa direta à Constituição quando depende da análise de normas infraconstitucionais. 2. A matéria discutida, nos termos do Tema 660 do STF, não possui repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.030, I, ‘a’, e 937.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no processo de nº 0155626-82.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante, BENEDITO PEREIRA JURITI, tendo como agravada Emília Pereira de Magalhães.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente - Relator

Procurador
(a)
de Justiça